Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-27.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO- Indeferimento da gratuidade- Réu citado por edital e representado por curadora especial -O fato do embargante ser assistido por curadora especial não conduz à conclusão que seja financeiramente hipossuficiente, especialmente porque, no caso, a constituição de curador especial só ocorreu em razão de sua citação ficta e revelia, e não por causa de sua hipossuficiência

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO- Indeferimento da gratuidade- Réu citado por edital e representado por curadora especial -O fato do embargante ser assistido por curadora especial não conduz à conclusão que seja financeiramente hipossuficiente, especialmente porque, no caso, a constituição de curador especial só ocorreu em razão de sua citação ficta e revelia, e não por causa de sua hipossuficiência econômica financeira -Precedentes desta 24a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001598-27.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JOÃO
ROBERTO ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11455
APELAÇÃO No 1001598-27.2018.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
APELANTE:
JOÃO
ROBERTO
ALVES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZA
PROLATORA:
MARIA
FERNANDA
SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI
EMBARGOS À EXECUÇÃO- Indeferimento da gratuidade- Réu
citado por edital e representado por curadora especial -O fato do
embargante ser assistido por curadora especial não conduz à
conclusão que seja financeiramente hipossuficiente, especialmente
porque, no caso, a constituição de curador especial só ocorreu em
razão de sua citação ficta e revelia, e não por causa de sua
hipossuficiência econômica financeira -Precedentes desta 24a
Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos à execução, revogou a gratuidade e
condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico, consistente no valor da causa da execução.
Foram opostos embargos de declaração
que restaram acolhidos para sanar contradição, uma vez que não
havia sido deferida anteriormente à gratuidade ao embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
3
passando a r. sentença ter o seguinte texto: “Indefiro os benefícios
da gratuidade da justiça requeridos pelo embargado, porque não
há nos autos declaração de próprio punho sobre hipossuficiência
firmada pela parte embargante e sequer fora realizada triagem
pela Ordem dos Advogados do Brasil para o atendimento prévio
do jurisdicionado que, nos autos principais, foi revel citado por
edital.(...)”.
Apela o vencido, por meio de sua
curadora especial, alegando que a hipossuficiência da parte
defendida por curador especial é presumida, de modo que e faz jus
ao benefício postulado.
Pugna pelo provimento do recurso.
Não houve contrarrazões.
É o relatório .
A insurgência do presente recurso limita-
se ao indeferimento da gratuidade ao apelante.
Contudo, razão não lhe assiste.
Verifica-se que o réu, ora apelante, foi
citado por edital, de modo que a sua defesa foi apresentada por
curadora especial.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
De acordo com o mandamento contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
4
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o benefício, se para tanto encontrar elementos
nos autos, na medida em que a concessão do
benefício significa transferência de custos
para a sociedade, que, com sua contribuição
de tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas instituições. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (grifo nosso - Agravo Interno,
art. 557, CPC Décima Sétima Câmara Cível -
No
70015426174
Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO Comarca de Esteio
TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento - Admissibilidade - Presunção
de pobreza não é regra absoluta podendo ser
conjugada com outros elementos para sua
comprovação - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual - Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado,
TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY: "A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
5
prova e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., nota
1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50),
Pois bem.
Embora dispensado do recolhimento das
custas recursais, o fato do apelante ser assistido por curador
especial não conduz à conclusão de que seja financeiramente
hipossuficiente.
In casu, não se trata de parte que, por
necessidades financeiras, buscou o serviço advocatício gratuito da
Defensoria Pública, pois a defensora foi nomeada pelo juiz a quo
na qualidade de curador especial, nos termos do artigo 9, II, do
CPC.
Ressalte-se que a Curadora Especial,
obviamente, não tem acesso às informações pessoais do assistido e,
assim, não pode afirmar que ele estaria impossibilitado de arcar
com as despesas processuais de forma a justificar a concessão da
benesse por ele pretendida.
Nesse sentido, os precedentes desta 24a Câmara
de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
-
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
6
FÍSICA A representação do recorrente por
curador especial, nomeado pelo convênio
entre a Defensoria Pública e a Ordem dos
Advogados
do
Brasil,
não
justifica
a
concessão da benesse em questão Curador
Especial, nomeado em prol do réu revel citado
por edital, não conhece, sequer, a situação
financeira e patrimonial do assistido, não
podendo
afirmar
que
este
estaria
impossibilitado de arcar com as despesas
processuais Precedentes do TJSP Decisão
mantida Recurso improvido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103434-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 26/09/2019;
Data de Registro: 30/09/2019)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação de execução Decisão agravada que
indeferiu tanto o pleito de gratuidade como a
subida dos autos ao tribunal ad quem -
Irresignação
do
executado

JUSTIÇA
GRATUITA - A nomeação de curador especial
para a defesa de interesse de executado citado
por edital, que não constituiu patrono nos
autos,
não
permite
presumir
a
sua
hipossuficiência econômica Precedentes do
TJSP
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ERRADO
O agravante interpôs apelação
contra decisão interlocutória que não pôs fim
à demanda executiva, mas tão somente afastou
a alegação de prescrição e determinou que os
exequentes
apresentassem
manifestação
acerca da continuidade do feito Cabimento
de agravo de instrumento Inteligência do art.
1.015, parágrafo único, do CPC/2015 Erro
grosseiro Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade Decisão mantida RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-27.2018.8.26.0491 -Voto no 11455
7
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025116-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
29/04/2020).”
Assim, por não constar nos autos qualquer
comprovação da situação financeira e da eventual hipossuficiência do apelante,
de rigor a manutenção da r. sentença
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Diante da ausência de contrarrazões, deixo de
fixar os honorários recursais.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora